Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-65.2015.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Tratamento estético. Sentença de parcial procedência condenou no pagamento de indenização por danos materiais e morais. Irresignação da requerida, exclusivamente, quanto ao valor da indenização extrapatrimonial fixado. Tratamento estético que, ao invés de eliminar as manchas do rosto do autor, acarretou na intensificação da hipercromia. Manchas no rosto. Danos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Tratamento estético. Sentença de parcial procedência condenou no pagamento de indenização por danos materiais e morais. Irresignação da requerida, exclusivamente, quanto ao valor da indenização extrapatrimonial fixado. Tratamento estético que, ao invés de eliminar as manchas do rosto do autor, acarretou na intensificação da hipercromia. Manchas no rosto. Danos comprovados pela prova pericial. Ilícito configurado. Indenização devida. 'Quantum' indenizatório mantido em R$ 15.000,00. Valor adequado para compensar o sofrimento experimentado pelo autor, bem como cumprir o caráter punitivo da indenização, visando evitar reincidência, e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001401-65.2015.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AKITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA, é apelado ÉDER CAMARGO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001401-65.2015.8.26.0010 -Voto no 08296
2
Apelação Cível no 1001401-65.2015.8.26.0010
Apelante
: Akita Prestação de Serviços S/C Ltda
Advogado
: Marcelo Ferreira Marinho Alves (Fls: 69)
Apelado
: Éder Camargo da Silva
Advogados
: Anna Carolina Cudzynowski (Fls: 34) e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 08296
ig
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Tratamento estético.
Sentença de parcial procedência condenou no pagamento de
indenização por danos materiais e morais. Irresignação da requerida,
exclusivamente, quanto ao valor da indenização extrapatrimonial
fixado. Tratamento estético que, ao invés de eliminar as manchas do
rosto do autor, acarretou na intensificação da hipercromia. Manchas
no rosto. Danos comprovados pela prova pericial. Ilícito configurado.
Indenização devida. 'Quantum' indenizatório mantido em R$
15.000,00.
Valor
adequado
para
compensar
o
sofrimento
experimentado pelo autor, bem como cumprir o caráter punitivo da
indenização, visando evitar reincidência, e em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória proposta por EDER CAMARGO
DA SILVA contra AKITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA. Narra que, em
30/09/2014 realizou procedimento de “botox” na testa, com profissional da clínica requerida,
pelo valor de R$ 750,00, e ainda, procedimento estético para retirada de uma mancha no rosto,
abaixo dos olhos. Os procedimentos estéticos foram realizados, contudo, após 15 dias, o
resultado foi insatisfatório e a mancha transformou-se em uma enorme ferida. Alega que o
procedimento de “botox” levou a formação de dois caroços acima das sobrancelhas, e, mesmo
sendo repetido o procedimento estético, não houve melhora do quadro.
Aduziu ter comparecido à clínica requerida por diversas vezes,
sendo recomendado somente pomadas e uso de protetor solar, sem qualquer solução. Narra
sentir vergonha de sua aparência, tendo sofrido ofensa aos direitos da personalidade,
esclarecendo ser pessoa vaidosa e ter atuado como modelo fotográfico, após o ocorrido tornou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001401-65.2015.8.26.0010 -Voto no 08296
3
se triste e desanimado, sem vontade de trabalhar. Pugna pela devolução dos valores
adimplidos, que a requerida seja condenada ao pagamento de tratamento facial de correção,
bem como danos morais e estéticos no valor de R$ 50.000,00.
Contestação (fls. 56/67).
Réplica (fls. 112/117).
Quesitos (fls. 142/143 e 144/145). Laudo pericial (fls. 204/219)
Audiência com oitiva de uma informante arrolada pela requerida
(fls. 245/246 ou 248/249).
Alegações finais do autor (fls. 250/256 e 257/263). Decorreu o
prazo sem apresentação de memoriais pela requerida (fls. 268 e 270)
Sobreveio a r. sentença de fls. 271/275 que julgou procedente
em parte a ação e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos materiais de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), incidindo correção monetária (tabela do TJSP) a
partir da propositura da ação (março/2015) e juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação
(julho/2015), além da indenização por danos morais e estéticos de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), incidindo atualização monetária e juros de mora legais a partir da publicação da
sentença. Condenou a requerida no pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor indenizatório (danos materiais +
danos morais/estéticos).
Inconformada, recorre a requerida (fls. 277/281), objetivando,
unicamente, a redução da indenização por danos morais e estéticos fixada na r. sentença para
que seja minorada para o equivalente ao dobro do valor reconhecido na r. sentença como dano
material.
Contrarrazões (fls. 286/292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001401-65.2015.8.26.0010 -Voto no 08296
4
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Cinge-se a controvérsia recursal ao valor fixado na r. sentença
como indenização pelos danos morais e estéticos sofridos pelo autor após a realização de
procedimento estético na clínica requerida.
Restou comprovado nos autos que houve falha na prestação dos
serviços pela requerida, tendo a prova pericial atestado o nexo causal entre o procedimento
estético (obrigação de resultado) e as lesões apresentadas no rosto do autor.
Na hipótese dos autos, por óbvio que os danos suportados pelo
autor extrapolam os limites do mero aborrecimento, pois, após ter se submetido ao tratamento
com toxina botulínica tipo A e aplicação de laser de CO2 para eliminação de hipercromia em
região malar direita e esquerda, teve como complicação pós-operatória, intensificação da
hipercromia pré-existente, atestando o expert responsável pela elaboração do laudo pericial
que a lesão tem nexo causal com o procedimento realizado, e houve evolução do quadro com
produção de dano estético passível de correção clínica e cirurgia para melhora (fls. 204/211).
No que se refere à frustração, dor física e angústia suportados
pelo autor, em razão da intensificação da hipercromia (manchas), após o procedimento
estético, que na verdade, deveria ter eliminado as manchas, certo é que o montante fixado para
a indenização por danos morais e estéticos encontra-se em consonância com os parâmetros
adotados por este E. Tribunal de Justiça.
Restou evidente o abalo psicológico causado ao autor,
decorrente da dor, aflição, insegurança e vergonha diante da intensificação das manchas,
sendo necessário considerar que as manchas, que foram intensificadas, estão localizadas na
face do autor, e sua aparência é importante no trabalho que desenvolve (cabelereiro), além de
contribuir para a auto estima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001401-65.2015.8.26.0010 -Voto no 08296
5
Em outras palavras, o insucesso dos procedimentos realizados
foi notório, de fácil percepção, e com nexo causal comprovado pela prova pericial, situação
que caracterizou falha na prestação de serviços, por se tratar de obrigação de resultado, este
requisito, muito distante de ser satisfatório.
A sanção imposta tem duplo caráter, qual seja, ressarcitório e
punitivo. Na função ressarcitória, considera-se a pessoa, vítima do ato lesivo, e a gravidade
objetiva do dano que ela sofreu.
Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos
se voltam para aquele que teria cometido da falta, de sorte que o valor indenizatório represente
uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer. Da análise conjunta das
duas funções é que se extrai o valor da reparação. Ou seja, o valor a ser arbitrado deve ser de
tal ordem que repare o mal causado a quem pede e, de certa forma, desestimule o causador
desse mal, isto é, o incentive a cumprir com o seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o
enriquecimento sem causa da parte lesada.
A pretensão da apelante é de redução da indenização para valor
irrisório e que não cumpre as funções explanadas. Sendo assim, a indenização por danos
extrapatrimoniais, decorrente dos danos morais e estéticos sofridos pelo autor, já foi fixada de
maneira equitativa e moderada, analisando-se o caso concreto, para que não haja o
enriquecimento ilícito da parte.
Assim, considerando as circunstâncias do caso, as sequelas da
lesão, o caráter punitivo e pedagógico da indenização, e que houve culpa exclusiva da
requerida pelo evento danoso, entendo que a verba arbitrada em primeira instância, em R$
15.000,00, atendendo aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.
A referida quantia, por certo, não importa enriquecimento ilícito
do autor e, ainda, é capaz de imprimir caráter inibitório apto a evitar que novas afrontas ao
dever de cuidado e diligência profissionais como estas ocorram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001401-65.2015.8.26.0010 -Voto no 08296
6
O montante arbitrado, ademais, não destoa do parâmetro
utilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:
Nesse sentido:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
decorrente de intervenção estética. Preenchimento labial com substância
denominada PMMA. Falha do serviço prestado pela clínica de cirurgia
plástica. Laudo pericial que atestou o resultado danoso (nódulos no lábio da
autora) e o nexo causal decorrente da aplicação da substância. Dever de
indenizar (art. 14 do CDC). Ré que não se desincumbiu de afastar o laudo
pericial. Sentença de parcial procedência. Danos materiais mantidos.
Redução dos danos morais para R$20.000,00. Sentença reformada apenas
no quantum. Dado provimento parcial ao recurso. (TJSP; Apelação Cível
1002046-54.2014.8.26.0001; Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 11/06/2019).
INDENIZATÓRIA - Erro médico - Cirurgia plástica estética - Nexo causai
entre a cirurgia e a ptose palpebral da paciente - Obrigação de resultado,
que desloca para o médico o ônus de demonstrar a razão do insucesso da
intervenção cirúrgica - Ausência de provas de que foram obedecidas todas
as normas da praxe em tais procedimentos e que o dano não decorreu de ato
culposo do médico - Responsabilidade solidária entre o médico que realizou
a cirurgia e a clínica onde foi realizado o ato - Danos morais fixados em R$
20.000,00 - Ação improcedente - Recurso provido, para acolher o pedido.
(TJSP; Apelação Cível 0298198-79.2009.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 21.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 25/03/2010; Data de
Registro: 12/04/2010).
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - Alegação de erro médico em cirurgia
plástica - Constatação de alterações faciais visíveis, mas destituídas de
gravidade e sem comprometimento estético - Apelado assumiu o risco de
realizar tratamento estético diverso daquele pretendido pela paciente -
Irrecusável abalo moral da autora, notadamente por que o rosto, compondo
a fisionomia, é a própria expressão da pessoa humana- Redução do valor
dos danos morais para R$ 15.000,00 que se impõe, por se mostrar mais
razoável e equânime para a espécie - Reconhecimento, porém, da
sucumbência recíproca porque, pela sentença, a autora decaiu de partes do
pedido
-
Apelo
parcialmente
provido.

(TJSP;
Apelação Cível
0038361-82.2006.8.26.0000; Relator (a): Sebastião Carlos Garcia ; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15.VARA
CIVEL; Data do Julgamento: 06/05/2010; Data de Registro: 18/05/2010).
Deste modo, a irresignação da apelante não merece ser acolhida,
devendo ser mantida a indenização no valor fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001401-65.2015.8.26.0010 -Voto no 08296
7
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios, devidos pela parte ré, majorados para 16% do
valor atualizado da condenação, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente
o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento, observada a
gratuidade concedida.
ANA MARIA BALDY
Relatora